Tribunal: TJPA
Processo: 0001984-84.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001984-84.2009.8.14.0051

APELANTE: BANCO DIBENS LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: REVENDEDORA GARANTIA COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA, JOAO OLIVEIRA LOUZALDO, JAILSON REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0001984-84.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADOS: CELSO MARCON – OAB/PA 13.53-A E CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727-A

APELADO: JOÃO OLIVEIRA LOUZALDO

ADVOGADOS: WANDA RODRIGUES PINGARILHO LAVOR – OAB/PA 9.829 E RAIMUNDA SOCORRO G. CORREA VINHOTE – OAB/PA 13.019

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO, COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS COM RESERVA DE DOMÍNIO, DANOS MORAIS, MATERIAIS E LIMINAR. ORDEM PARA O

RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPÇÃO POR MANTER O ADIMPLEMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0001984-84.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADOS: CELSO MARCON – OAB/PA 13.53-A E CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727-A

APELADO: JOÃO OLIVEIRA LOUZALDO

ADVOGADOS: WANDA RODRIGUES PINGARILHO LAVOR – OAB/PA 9.829 E RAIMUNDA SOCORRO G. CORREA VINHOTE – OAB/PA 13.019

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

i
nterpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Santarém– Pará, que julgou parcialmente procedente

a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“SENTENÇA

PROCESSO N°.

0001984-61.2009.814.0051

Vistos etc.

Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO ajuizada por JOÃO OLIVEIRA LOUZALDO em face de GARANTIA COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA, JAILSON REIS DA SILVA e BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, ambos qualificados na inicial.

Aduz, em síntese, que, em agosto de 2008, dirigiu-se à empresa Garantia Veículos a fim de adquirir um veículo automotor, fez seu cadastro e este foi aprovado pelo banco financiador. Afirma, porém, que, no momento de realizar o negócio, o representante da empresa exigiu R$ 1.000,00 como sinal e como o requerente não dispunha de tal valor, desistiu da compra do automóvel.

Assevera que, algum tempo depois, acompanhou seu irmão Atanagildo Ferreira de Sousa até a empresa requerida, pois este desejava comprar um carro. Afirma que seu irmão negociou o veículo marca Gol, ano 2000, no valor de R$ 17.000,00, tendo o requerente assinado um documento como avalista. Afirma que, alguns dias depois, seu irmão devolveu o veículo, pois este apresentou diversos vícios. No momento da devolução do carro, um senhor por nome Merandolino se interessou pelo referido automóvel e o assumiu o negócio.

Assevera que, em janeiro de 2009, recebeu correspondência do terceiro requerido (BBF Leasing S.A) cobrando-lhe três parcelas em atraso do financiamento relativo ao veículo devolvido por seu irmão em setembro de 2008. Assustado. procurou o representante da primeira requerida para que esse esclarecesse o mal entendido, quando ouviu do senhor Washington Canté que, como o cadastro do irmão do requerente não havia sido aprovado, decidiu aprovar o financiamento em nome do requerente, mas que não era para ele se preocupar, pois o veículo já havia sido vendido para o senhor Jailson Reis Silva (segundo requerido) e que pagaria as três primeiras parcelas em atraso.

Afirma que entrou em contato com o segundo requerido (Jailson Reis Silva), residente na cidade de Uruará-PA, e lhe contou o que estava acontecendo. O segundo requerido disse que transferiria o valor de R$ 800,00 para a conta do requerente, a fim de quitar a primeira parcela do financiamento, mas só depositou R$ 400,00, tendo o requerente completado o valor e pagado a referida parcela. Requer a anulação do contrato de financiamento referente ao veículo Gol placa JTU-6312 (fl. 11 do primeiro processo), bem como a indenização por danos materiais e morais.

Juntou documentos de fls. 16/25.

A primeira requerida (Garantia Veículos) foi citada por edital às fls. 32 e 38, tendo apresentado contestação por negativa geral por meio de curador de ausentes à fl. 57.

O segundo requerido ( Jailson Reis Silva) também foi citado por edital à fl. 162 e apresentou contestação por negativa geral por meio de curador de ausentes às fls. 167/168.

O terceiro requerido (BFB leasing S.A) foi citado e apresentou contestação de fls. 74/87. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, eis que é apenas o

intermediador de ativos financeiros, não podendo responder pelo negócio realizado entre as partes. No mérito, aduz que o autor assinou o contrato de financiamento do veículo descrito na inicial, tendo dividido débito em 36 parcelas fixas de R$ 731,00, pelo que deve cumprir sua parte no negócio firmado. Impugna o pedido de indenização por danos morais e materiais, uma vez que assinou o contrato e sequer provou a incidência da lesão alegada. Requer a total improcedência do pedido.

Réplica à contestação às fls. 94.96.

Audiência de instrução e julgamento às fls. 112/114. Compareceram o autor e o terceiro requerido. Foram ouvidas as partes e suas testemunhas.

Alegações finais das partes às fls. 128/139 e fls. 140/141.

Trata-se AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A em face de JOÃO OLIVEIRA LOUZALDO, ambos qualificados na inicial.

Aduz, em síntese, que firmou contrato de arrendamento mercantil com o requerido para aquisição do veículo Gol Placa JTU-6312, no valor de R$ 25.223,56, parcelado em 36 parcelas de R$ 731,66, mas que este deixou de cumprir sua obrigação desde a primeira parcela, pelo que foi notificado extrajudicialmente para quitar o débito, mantendo-se inerte.

Juntou documentos de fls. 06/16.

Liminar de busca e apreensão negada às fls. 25/27.

Citado, o requerido apresentou contestação de fls. 33/39. Argui preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido. Aduz que nunca realizou negócio com o autor quanto ao veículo objeto da lide e que discute a legalidade do contrato em ação própria, com a qual há conexão.

Audiência preliminar de conciliação à fl. 69. Este juízo reconheceu a conexão entre as ações, pelo que os processos foram reunidos para julgamento conjunto.

Eis o relatório necessário. Passo à fundamentação e decisão.

Estou por julgar parcialmente procedente o pedido.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do banco requerido, eis

tem interesse no deslinde da ação, sendo parte legítima para ocupar o polo passivo da demanda anulatória, uma vez tendo financiado o veículo objeto da lide, pelo que deve responder por eventual vício na realização do negócio. Da mesma sorte, rejeito a preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido alegada pelo autor da ação anulatória na ação de reintegração, eis que consta o seu nome no contrato de financiamento de fls. 11/12 do primeiro processo, não havendo que se falar em pedido impossível.

No mérito, a ação anulatória tem como objeto a anulação do contrato de alienação fiduciária celebrado entre o requerente e o terceiro requerido, bem como a indenização por danos materiais e morais ao autor como consequência dos transtornos eventualmente sofridos. Nesse sentido, há que se levar em conta a responsabilidade da primeira requerida quanto à má-fé nitidamente consubstanciada no procedimento de venda de um mesmo veículo a três pessoas distintas, a saber o senhor Merandolino, o senhor Atanagildo e o senhor Jailson, conforme apurado ao longo dos autos.

Em que pese ter o autor alegado que serviu de avalista ao seu irmão para a compra do veículo, consta no contrato de fls. 11/12 do primeiro processo a sua assinatura como comprador/arrendatário do bem objeto da lide. Nesse sentido, ouvido na audiência de fls. 112/114, afirmou em juízo que o veículo foi comprado por seu irmão, senhor Atanagildo, mas em nome do autor.

A primeira testemunha, por ser irmão do autor e ter interesse direto do desfecho da demanda, foi ouvido por este juízo à fl. 113 como informante, pelo que afirmou ter adquirido o veículo descrito na inicial e o devolvido logo em seguida por conter vícios. Afirmou também que o representante da primeira requerida informou-os de que não havia necessidade de preocupação, pois o carro já havia sido comprado por um senhor de nome Merandolino e em seguida sido repassado ao senhor Jailson Reis Silva.

O Preposto do terceiro requerido não soube informar acerca do Joabe Serique Cota (fl. 12 do primeiro processo), representante do banco que conduziu o processo de aprovação do cadastro do autor, até porque, como afirma em seu depoimento, nunca trabalhou no banco requerido e sequer conhece o senhor Joabe.

Por fim, o segundo requerido, real possuidor do veículo objeto da demanda não apresentou qualquer justificativa quanto às alegações do autor e, a julgar pela certidão de fl. 150, não tem interesse em ver resolvida a pendência.

Claro está para este juízo que o autor da ação anulatória foi vítima de da má-fé da primeira requerida, Garantia Veículos, que, mesmo tendo recebido o carro de volta, constatadas as avarias alegadas pelo autor, não cancelou o contrato junto ao banco requerido e, pior que isso, repassou-o a terceiro, sabendo ser totalmente ilegal e imoral tal procedimento, pelo deve o contrato ser anulado, uma vez que as consequências negativas do negócio jurídico envolvendo o autor, a Garantia Veículos e o Banco financiador não podem recair sobre o consumidor, tido como parte hipossuficiente nessa relação, ainda mais estando caracterizada a total ausência de responsabilidade do autor, que se preocupou até em escrever ao banco requerido a fim de esclarecer o imbróglio, conforme documento de fl. 20 do segundo processo.

Quanto à alegação do terceiro requerido (BFB Leasing S.A) no sentido de ser apenas intermediador de ativo financeiro, resta clara sua responsabilidade atinente ao relacionamento com seus representantes comerciais, as denominadas “revendedoras”, cuja publicidade estampa a logomarca de diversas instituições financeiras que facilitam o crédito ao consumidor sem maiores exigências e pouco rigor na fiscalização, assumindo o risco do empreendimento. Daí inviável aduzir em juízo que não é parte no processo, quando, em verdade, é o principal personagem na constituição do negócio firmado. Nesse sentido, em sendo caracterizado seu prejuízo, deve voltar-se regressivamente contra a primeira requerida, com quem teve total liberdade para estabelecer vínculo de representatividade comercial.

No que concerne ao pedido de indenização por dano material, o autor afirma ter dispendido a quantia de R$ 400,00, que somou com mais R$ 400,00 fornecidos pelo segundo requerido para quitar a primeira parcela do financiamento, conforme prova à fl. 24. Nesse sentido, uma vez anulado o contrato, devem os requeridos, solidariamente, ressarcir o autor da quantia referida, acrescidos de juros e correção monetária.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, entendo não estar caracterizado o ilícito, eis que, muito embora os requeridos tenham agido em desconformidade com a lei e os preceitos de licitude, o autor também deu causa ao eventual dano alegado, uma vez que não resguardou a devida cautela na realização do negócio celebrado. Nesse sentido, deveria ter tomado todas as cautelas exigidas para a celebração de um negócio de compra e venda de um veículo automotor, bem como, e principalmente, de sua devolução, a fim de não ser lesado como acabou sendo. Por esta senda, tais eventos caracterizam-se como mero aborrecimento advindo da própria conduta do autor.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação anulatória para declarar nulo o contrato de financiamento do veículo objeto da demanda, firmado entre as partes. CONDENO os requeridos a ressarcir o autor quanto ao valor de R$ 400,00, atualizados até a data do pagamento. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, eis que caracterizado mero aborrecimento sofrido pela parte autora. JULGO IMPROCEDENTE a ação de reintegração de posse, uma vez anulado o contrato de financiamento que a fundamenta. Em consequência, extingo os processos COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC

Custas e honorários pelos requeridos da ação anulatória, estes arbitrados em R$ 2.000,00.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.” ( Pje ID 5359275,páginas 1-7)

As

razões recursais de

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

e
stão assentadas no PJe ID 5359276, páginas 1-12.

E, ao final,

requer:

“ DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Ante a todo exposto requer:

Primeiramente que o presente recurso de Apelação seja recebido em ambos os efeitos.

Seja conhecido e provido
in totum
o presente recurso a fim de que a R. sentença ora recorrida seja reformada em sua parte

dispositiva nhoque tange a rescisão do contrato firmado entre o Recorrido e o Banco recorrente, bem como na condenação do Banco Réu a restituir a parte recorrida os valores solicitados na exordial.

Ainda, seja que seja reformada a sentença referente a condenação do Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios. “

.” ( PJe ID 2136301,páginas 1-4)

Contrarrazões

apresentadas no PJe ID 5359279, páginas 2-4.

No PJe ID 1 18531656, páginas 1-2, consta a seguinte determinação:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias: 1) apresente DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos já apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou 2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC).”

No Pje ID 18594238, página 1, consta apenas a apresentação do Relatório de Contas sem a complementação.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0001984-84.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADOS: CELSO MARCON – OAB/PA 13.53-A E CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727-A

APELADO: JOÃO OLIVEIRA LOUZALDO

ADVOGADOS: WANDA RODRIGUES PINGARILHO LAVOR – OAB/PA 9.829 E RAIMUNDA SOCORRO G. CORREA VINHOTE – OAB/PA 13.019

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento acertado do preparo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no PJe ID 18531656, páginas 1-2,
in verbis:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias: 1) apresente DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos já apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou 2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC).”

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
apresentou o Relatório de Conta do Processo, contudo sem complementar as custas processuais

eis que dobrada como nitidamente observado no PJe ID 18594241, página 1( R$ 210,73) em comparação com o contido no PJe ID 5359276, página 13.( R$ 210,73).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento dobrado do

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 16/04/2024